Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728046-90.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: RODRIGO NEIVA RABELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. INCORPORAÇÃO DE VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PREVI PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pela ré PREVI, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão do benefício previdenciário complementar. O recurso do autor busca, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a modificação dos critérios de cálculo adotados pelo perito judicial, a majoração do Benefício Especial Temporário (BET), além da modificação da verba honorária. O recurso da ré PREVI pretende a reforma parcial da sentença quanto aos critérios de cálculo utilizados pelo perito, à necessidade de prévia recomposição da reserva matemática, à vedação de sua compensação com valores a serem pagos ao autor e à redistribuição dos ônus sucumbenciais. O Banco do Brasil S/A foi excluído da lide por força de decisão com trânsito em julgado proferida pelo STJ no REsp n° 1.702.344/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação da sentença; (ii) discorrer acerca da correção dos cálculos atuariais elaborados pelo perito judicial nomeado na instância originária; (iii) averiguar se é essencial que a recomposição da reserva matemática seja anterior à revisão do benefício previdenciário pretendida; (iv) determinar se é possível a compensação entre o valor da reserva matemática a ser recomposta e as diferenças de benefício a serem pagas ao autor; (v) verificar se é cabível a revisão do Benefício Especial Temporário (BET); e (vi) fixar a distribuição dos ônus sucumbenciais e a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença analisou adequadamente as impugnações apresentadas ao laudo pericial, inclusive quanto aos critérios de atualização dos salários de participação preservados, não havendo negativa de prestação jurisdicional que possa macular o referido comando judicial. 4. A perícia técnica foi realizada por “expert” qualificado e com formação específica na área atuarial, que apresentou laudo principal e complementares em resposta aos quesitos das partes, com observância aos parâmetros do regulamento do plano de benefícios da PREVI. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada no Tema Repetitivo n° 955, admite a revisão do benefício previdenciário complementar com base em verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que observados os seguintes requisitos: ajuizamento da ação até 12/11/2018, previsão regulamentar e prévia recomposição da reserva matemática, requisitos atendidos no caso concreto. 6. A sentença omitiu, na sua parte dispositiva, a necessidade de prévia recomposição da reserva matemática como condição para a produção de efeitos financeiros da revisão do benefício, exigência que deve ser suprida para conformidade com a tese vinculante firmada pelo Tribunal da Cidadania. 7. É admitida a compensação entre o valor da reserva matemática a ser recomposta e as diferenças de benefício a serem pagas ao autor, inclusive quanto às parcelas futuras, desde que respeitados os parâmetros técnicos e atuariais. 8. Conforme jurisprudência adotada pela 3a Turma Cível, o Benefício Especial Temporário (BET) não pode ser objeto de revisão, em decorrência de sua natureza transitória e da dependência de superávit atuarial, circunstância não presente no caso. 9. Diante da necessidade de prévia recomposição, pela parte autora, da reserva matemática, de um lado, bem como da pretensão contrária ao entendimento firmado no REsp n° 1.312.736/RS defendida pela ré PREVI, de outro, o reconhecimento da sucumbência recíproca é medida que se impõe, nos termos dos art. 86 do CPC. 10. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada, considerando a iliquidez da sentença, uma vez que a revisão do benefício está condicionada à recomposição posterior da reserva matemática, sem definição imediata de condenação ou proveito econômico quantificável. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da ré PREVI conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de acolhimento de impugnação ao laudo pericial, quando devidamente fundamentada na sentença, não configura negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quando a decisão apresenta análise clara e fundamentada acerca das questões técnicas discutidas. 2. É viável a revisão de benefício previdenciário complementar com base em verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que observados os requisitos fixados no Tema Repetitivo n° 955 do STJ. 3. A recomposição da reserva matemática constitui condição prévia para a produção de efeitos financeiros da revisão do benefício, sendo cabível, também, a compensação entre o importe a ser recolhido para recompor a mencionada reserva e os valores futuros do benefício complementar a ser revisado. 4. O Benefício Especial Temporário (BET) não é passível de revisão, ante a ausência de previsão contratual expressa e a inexistência de superávit atuarial que viabilize sua modificação. 5. Configurada a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos em proporção igual entre as partes. Na ausência de condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 86, 489, § 1o; LC no 108/2001, art. 6o; Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, art. 30, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.312.736/RS (Tema 955), rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.08.2018, DJe 16.08.2018; STJ, AgInt no REsp no 2.023.786/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.939.303/GO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1982103, 3a Turma Cível, rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 20.03.2025, DJe 03.04.2025. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18, caput e §3o, da Lei Complementar 109/2001, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, sustentando que a revisão de benefício previdenciário complementar somente é possível com recomposição prévia da reserva matemática. Aduz que, sem esse aporte, não há obrigação de revisar o benefício, porquanto comprometeria o equilíbrio atuarial do plano. Assevera que o acórdão vergastado incorreu em equívocos e a decisão recorrida representa benefício ilícito ao recorrido, gerando enriquecimento sem causa; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, argumentando que permitir que haja compensação dos valores seria autorizar que, antes mesmo da recomposição da reserva matemática, seja recalculado o benefício complemente. Acrescenta que em razão da diferente natureza dos valores, estes não podem ser compensados; c) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque “não é sucumbente no caso dos autos, uma vez que não deu causa à revisão posterior do benefício previdenciário complementar”; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Enfatiza que a manutenção da decisão, sem exigir a recomposição da reserva matemática, viola o Tema 955 do STJ e gera insegurança jurídica; Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 16.785 (ID 77259419). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884, 885 e 886, todos do CC, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 76144003): Assim, a jurisprudência pátria reconheceu a possibilidade de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, com a inclusão de reflexos de verbas trabalhistas na base de cálculo, desde que cumulativamente atendidos os requisitos previstos na tese repetitiva: (i) ajuizamento da ação até 12/11/2018, (ii) previsão regulamentar para inclusão das verbas e (iii) prévia recomposição da reserva matemática necessária. Ausente qualquer desses pressupostos, a pretensão revisional é juridicamente inviável. No caso em análise, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos fixados pelo STJ, pois a ação foi proposta antes de 12/11/2018 (ID n° 48458383), há previsão regulamentar para a inclusão das verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho na base de cálculo do benefício (fl. 12 do ID n° 48458914) e foi realizada prova pericial atuarial (ID n° 48459409), a qual quantificou, com precisão, o valor da reserva matemática que deverá ser recomposta para viabilizar a majoração do benefício. [...] Em outras palavras, é essencial prever, de maneira clara, que a recomposição da reserva matemática deve ocorrer de forma anterior ao pagamento do novo valor do benefício previdenciário. Isso significa que a majoração do benefício apenas poderá produzir efeitos financeiros após o efetivo aporte da reserva suplementar necessária, nos termos do entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania e do requerimento recursal feito pela ré PREVI. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “É possível, em liquidação de sentença, a compensação das cotas a serem recolhidas para a recomposição da reserva matemática com o resultado da revisão do benefício de previdência complementar a receber” (AgInt no AREsp n. 2.475.878/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, não merece prosseguir a indicada violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.460.555/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 16.785, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77259419. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002